Tribunal: TCU
Processo: 001.016/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na indicação de presidente do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de possíveis irregularidades na indicação do Presidente do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Redator e com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno; em: 9.1. não conhecer desta representação, por ausência de competência do TCU para exame da matéria nela tratada; 9.2. considerar prejudicada, e, consequentemente, sem efeitos, a medida cautelar referendada pelo Acórdão 591/2022-TCU-Plenário ; 9.3. conhecer do agravo de peça 67, para, no mérito, considerá-lo prejudicado; 9.4. comunicar esta decisão à Secretaria-Geral da Presidência da República e ao Ministério das Comunicações; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à Presidência da Câmara dos Deputados, à Presidência do Senado Federal e à Casa Civil da Presidência da República; 9.5. arquivar os presentes autos.